Tribunal: TJSP
Processo: 2101433-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de exigir contas – Primeira fase – Pedido procedente, condenando o Banco a prestar as contas requeridas – Ausência de fixação de honorários advocatícios – Irresignação do autor – Acolhimento – Pretensão resistida pela instituição financeira – Verba remuneratória devida ao patrono do requerente – Doutrina – Precedente deste Tribunal - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101433-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante ANDERSON
APARECIDO RAPOSO, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101433-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1009493-69.2017.8.26.0072
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2101433-18.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ANDERSON APARECIDO RAPOSO
AGRAVADO: BANCO PAN S/A
VOTO N. 9873
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de exigir contas

Primeira fase Pedido procedente, condenando o Banco a prestar
as contas requeridas
Ausência de fixação de honorários
advocatícios Irresignação do autor Acolhimento Pretensão
resistida pela instituição financeira Verba remuneratória devida
ao patrono do requerente Doutrina Precedente deste Tribunal -
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON
APARECIDO RAPOSO contra a r. decisão copiada às fls. 03/06, por meio da qual o douto
Juízo a quo, em ação de exigir contas, embora tenha julgado procedente o pedido do
autor, deixou de fixar em seu favor honorários de sucumbência.
Irresignado, recorre o demandante, alegando, em síntese, ser inegável a
obrigação de o Banco arcar com honorários sucumbenciais, em obediência ao princípio da
causalidade, tendo em vista a pretensão resistida, consistente na negativa de prestação
de contas quando instado a fazê-lo.
Efeito ativo indeferido, conforme despacho de fls. 265/266.
Contraminuta às fls. 269/273.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101433-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
De proêmio, observa-se que, em regra, a ação de exigir contas
apresenta duas fases distintas:
“(...) a primeira, para que o juiz decida sobre a existência ou não
da obrigação de o réu prestar contas. Se o juiz decidir que não, o
processo encerra-se nessa fase; mas se decidir que sim, haverá
uma segunda, que servirá para que o réu preste as contas, e o juiz
possa avaliar se o fez corretamente, reconhecendo a existência de
saldo credor ou devedor” (GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios, in
Direito Processual Civil Esquematizado, 8a ed. São Paulo: Saraiva,
2017, pág. 1.185).
Excepcionalmente, faculta-se ao demandado apresentar as contas ainda
na primeira fase, o que torna desnecessária a cisão do procedimento, consoante o art.
550, § 2o 1, do Código de Processo Civil.
Pois bem; na demanda originária, pretendeu o autor a prestação de
contas, referente a um contrato de alienação fiduciária de veículo firmado entre as partes
no valor de R$ 18.751,72, rescindido judicialmente.
Em sede de contestação, às fls. 205/212, a instituição bancária
impugnou o benefício da justiça gratuita concedido, questionou o valor da causa fixado e
suscitou a ausência de interesse processual. No mérito, alegou ausência do dever
fornecer contas, requerendo o acolhimento das preliminares e extinção do processo sem
julgamento de mérito ou, ainda, a improcedência da ação.
A seguir, diante do insucesso da tentativa de acordo em audiência de
conciliação, o magistrado a quo, rejeitando as impugnações e afastando a preliminar,
julgou procedente o pedido formulado pelo autor, sem, todavia fixar honorários
advocatícios, nos seguintes termos:
“(...)
1 Art. 550, § 2o, do CPC: “Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar,
prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101433-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Diante das cópias do processo de busca e apreensão (fls.
58/128) e as alegações constantes na inicial e contestação,
restou incontroverso a relação jurídica entre as partes, a
apreensão e venda do veículo apreendido.
E diante dos fatos incontroversos supracitados, o dever de
prestação de contas pelo Requerido já restou demonstrado
pelo item "03" desta decisão.
Contudo, o Requerido não prestou as contas e apenas limitou-
se a sustentar a inexistência do dever.
Assim, nos termos do artigo 550, §5o, do CPC, JULGO
PROCEDENTE o pedido de prestação de contas do Autor e
condeno o Banco Requerido a prestar as contas "comprovando DOCUMENTALMENTE (por documentos
idôneos) o valor de venda/alienação do veículo objeto do
contrato e descrito na inicial e das despesas realizadas com a
venda do mesmo, demonstrando por meio de planilha
discriminada e atualizada o saldo devedor do Requerente na
data de venda do veículo, bem como apresentando nova
planilha de cálculo abatendo-se do saldo devedor (do autor)
o valor de venda do veículo e apresentando o saldo credor
(em favor do requerente) OU devedor (em favor do réu)
remanescente devidamente discriminado e atualizado", no
prazo de quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar
as contas que o Requerente apresentar.
Int.”
Contra tal decisum se insurge o autor.
Com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101433-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ora, vencida a instituição bancária, sobremaneira diante da resistência
oferecida, cabível a condenação em honorários advocatícios em favor do patrono do
requerente.
Sobre a matéria, pertinente a lição de Marcus Vinícius Rios Gonçalves:
“Como o pronunciamento judicial que condena o réu a
prestar contas não põe fim ao processo, marcando apenas a
passagem para a segunda fase, o art. 550, § 5o, refere-se a
ele como “decisão”. Trata-se de decisão interlocutória de
mérito, já que o juiz decide, por meio dela, se o réu deve ou
não contas ao autor, determinando que ele as preste. O
recurso cabível será o de agravo de instrumento, com
fundamento no art. 1.015, II, do CPC. Há controvérsias sobre
o momento oportuno para a condenação em honorários
advocatícios, em caso de procedência.
Ao proferir a decisão condenando o réu a prestar contas, o
juiz o condenará ao pagamento de honorários. Se ele as
prestar, e o autor aceitá-las, não haverá a fixação de novos
honorários, correspondentes à segunda fase. Mas, se nesta
surgir controvérsia do que pode resultar a necessidade de
provas, como a pericial e a testemunhal novos honorários
deverão ser fixados. Pode ocorrer, por exemplo, que o réu
seja condenado na primeira fase a pagar honorários,
porque se recusou a fazê-lo. Mas que, na segunda fase, ele
as preste assim que intimado, e que o autor as impugne,
reputando-as incorretas. Serão determinadas as provas
necessárias e, se o juiz verificar que a razão estava com o
réu, será o autor condenado em honorários” (GONÇALVES,
Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101433-18.2020.8.26.0000 -Voto no
6
9a ed., São Paulo: Saraiva, 2018, p. 538/539) sem destaque
no original.
Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento. Ação de exigir contas. Decisão
agravada que julgou procedente a primeira fase da ação.
Serviços contratados com terceiros que devem ser
demonstrados, observando-se a quantia desembolsada.
Contas que devem ser prestadas adequadamente, com as
devidas especificações de crédito e débito. Aplicação do art.
551, caput, do CPC. Sucumbência. Considerando a corré
parte ilegítima para figurar no polo passivo, é imperioso
que, pelo princípio da causalidade, a sucumbência seja
devida pela autora. Inteligência do art. 85, caput, do CPC.
Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor dado
à causa. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO” (Agravo de
Instrumento n. 2233239-16.2019.8.26.0000, Relator L. G.
Costa Wagner, 34a Câmara de Direito Privado, Data do
Julgamento: 22/06/2020) sem grifos no original.
Pelo exposto, vencida a instituição bancária, responderá pelo
desembolso dos honorários advocatícios devidos ao patrono do autor, fixados em 15%
sobre o valor da causa, haja vista o grau de zelo do causídico, o trâmite eletrônico dos
autos e o tempo exigido para o serviço (mais de dois anos entre o ajuizamento da ação e
a prolação da decisão hostilizada).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Desembargador Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101433-18.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Assinatura digital eletrônica